Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-53.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-53.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOSE CORREA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS A TODOS OS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RITO INADEQUADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho-PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança ajuizada por servidor exonerado de cargo em comissão. A decisão impugnada confirmou a condenação ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, referentes aos anos de 2018 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor comissionado o pagamento de férias proporcionais e 13º salário, mesmo ocupando cargo de livre nomeação e exoneração; (ii) estabelecer se o ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas é do Município; (iii) determinar se é cabível condenação em honorários advocatícios quando não se adota o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.O art. 39, § 3º, da Constituição Federal garante aos ocupantes de cargos públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles o 13º salário (inc. VIII) e férias acrescidas de um terço (inc. XVII), inclusive para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

4.
A jurisprudência do STF, notadamente no RE 570.908, firma o entendimento de que tais direitos são devidos aos servidores comissionados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5
.A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem a obrigatoriedade do pagamento de verbas remuneratórias aos comissionados, independentemente da forma de provimento do cargo.

6.
Compete ao servidor provar a existência do vínculo e a prestação do serviço; já ao Município incumbe demonstrar o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do pagamento pelo ente público justifica a condenação.

7
.A alegação de inadequação do rito processual apenas em grau recursal é intempestiva. Segundo a jurisprudência do STJ, a não impugnação do rito comum na contestação implica preclusão, sendo plenamente aplicável o art. 85 do CPC quanto à fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O servidor comissionado tem direito ao pagamento proporcional de férias acrescidas de um terço e 13º salário, conforme previsto na Constituição Federal, independentemente da natureza precária de seu vínculo.

2
.O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias é da Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.
A alegação de inadequação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser feita na contestação, sob pena de preclusão, sendo devidos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incs. VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 85; 1026; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 20.03.2013; STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0800069-86.2020.8.14.0016, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.05.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 2019.01570172-08, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.04.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 7122191, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, contra a decisão monocrática de Id. 23005999, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência, nos autos da Ação de Cobrança movida por
JOSE CORREA PANTOJA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo ora agravado, servidor nomeado para cargo em comissão de Agente de Fiscalização Ambiental, pleiteando o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas após sua exoneração, ocorrida em dezembro de 2020. Os pedidos incluíam salários não pagos, 13º salário e férias acrescidas de um terço.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Curralinho ao pagamento do 13º (décimos terceiros) salários dos anos de 2018 a 2019, e proporcional de 2020, além de férias integrais de 2018 a 2019 e proporcionais de 2020, ambas acrescidas do terço constitucional. O juízo singular afastou a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, fundamentou a decisão no direito do servidor comissionado às verbas remuneratórias asseguradas pela Constituição Federal.

Inconformado com a referida sentença,
o Município interpôs recurso de Apelação Cível
, suscitando novamente a preliminar de carência de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, defendendo que o cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não gera direito a verbas rescisórias. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada negou provimento ao apelo. A ementa da referida decisão foi a seguinte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. DIREITO A 13° Salário E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor comissionado, determinando o pagamento de 13º salário proporcional dos anos de 2018 a 2020 e férias integrais e proporcionais com adicional de um terço, valores corrigidos monetariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidores comissionados têm direito ao 13º salário e férias proporcionais, ainda que ocupem cargo de livre nomeação e exoneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço aplica-se aos servidores comissionados, nos termos dos artigos 7º, incisos VIII, X e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, devendo tais verbas serem pagas ainda que o cargo seja de livre nomeação e exoneração.
4. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).
5. A ausência de pagamento das verbas remuneratórias pelo Município caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. Servidor comissionado faz jus ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, nos termos da Constituição Federal, ainda que ocupe cargo de livre nomeação e exoneração.

Irresignado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO interpõe o presente Agravo Interno (ID 23550341).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o vínculo do agravado era puramente administrativo, de livre nomeação e exoneração, não se confundindo com contratação temporária, o que afastaria o direito a verbas rescisórias.

Alega que o ônus de provar o não recebimento dos valores era do autor, que não se desincumbiu a contento. Subsidiariamente, aduz que o processo deveria ter tramitado sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que impediria a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

Ao final, requer-se o conhecimento do presente Agravo Interno e, no mérito, a reconsideração ou retratação da decisão monocrática proferida; alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento dessa pretensão, que o recurso seja provido, com a consequente reforma do decisum, em face da pertinência e da relevância das razões ora deduzidas.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de ID 28935409.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
a irresignação não merece prosperar.

O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática que, com base em jurisprudência dominante, negou provimento ao recurso de apelação do Município, mantendo a condenação ao pagamento de verbas remuneratórias a servidor exonerado de cargo em comissão. Os argumentos do agravante, contudo, não merecem prosperar.

A lógica central que fundamenta a decisão agravada reside na aplicação direta de direitos sociais previstos na Constituição Federal a todos os servidores públicos, independentemente da natureza de seu vínculo. O artigo 39, § 3º, da Carta Magna estende aos servidores ocupantes de cargo público, de forma expressa, diversos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais no artigo 7º, entre eles o décimo terceiro salário (inciso VIII) e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inciso XVII).

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados (e.g., RE 570.908), já pacificou o entendimento de que tais direitos são devidos aos servidores comissionados, exonerados
ad nutum
, na proporção do período trabalhado. A natureza precária e de livre exoneração do cargo em comissão não afasta a condição de servidor público e, por conseguinte, não subtrai direitos constitucionalmente assegurados que representam a contraprestação mínima pelo serviço prestado. O não pagamento de tais verbas configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Seguindo a linha interpretativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte tem proferido decisões em igual direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. (...) (7122191, 7122191, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, publicado em 2021-11-19)

............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13º proporcional e férias proporcionais. (...) V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII- À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, publicado em 2019-04-25)

................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional a servidor comissionado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas (férias proporcionais e 13º salário) a servidor público comissionado, que exerceu cargo de livre nomeação e exoneração, é compatível com a Constituição Federal de 1988.

III. Razões de decidir

3. O servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus às férias proporcionais e ao 13º salário, conforme previsto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura a esses servidores os direitos sociais decorrentes do trabalho.

4. A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STF e deste Tribunal, que reconhecem o direito às verbas em questão, resguardando princípios como o da legalidade e o da moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800069-86 .2020.8.14.0016, Rel . Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.05 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058682120178140026 22357370, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A decisão monocrática agravada, portanto, aplicou corretamente este entendimento. Os argumentos do agravante de que o cargo comissionado não gera "verbas rescisórias" parte de uma premissa equivocada, confundindo a natureza do vínculo com a supressão de direitos fundamentais. Décimo terceiro e férias não são meras "verbas rescisórias" no sentido celetista, mas sim direitos remuneratórios que se consolidam durante a prestação do serviço.

No que tange ao ônus da prova, a decisão agravada também foi precisa. Ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do vínculo e a prestação do serviço, o que foi devidamente comprovado. Ao Município, por outro lado, cabe a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, no caso, o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. O ente público não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a negar genericamente a dívida.

No que se refere à alegação subsidiária de que o feito deveria ter tramitado sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, afastando-se assim a condenação em honorários, não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual inadequação do rito deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão. Admitido tacitamente o procedimento comum, esta passa a reger integralmente o feito, inclusive quanto aos ônus da sucumbência. A tentativa de afastar a condenação apenas em sede recursal afronta a boa-fé processual e enseja comportamento contraditório, razão pela qual incide plenamente o art. 85 do CPC, sendo inaplicável a isenção prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95

Assim, os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026